Tribunal: TJMT
Processo: 1014277-55.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014277-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), ODELCIO PANEBECKER - CPF: 226.827.240-00 (AGRAVANTE), CLENI MARIA PANNEBECKER - CPF: 778.347.201-04 (AGRAVANTE), VICTORIO PENSO - CPF: 015.908.989-15 (AGRAVADO), FERNANDO MARIA - CPF: 125.496.499-15 (AGRAVADO), DULCE MARIA DAL PRA - CPF: 300.373.449-00 (AGRAVADO), SELOI DA SILVA MARIA - CPF: 532.136.611-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ODELCIO PANNEBECKER (AGRAVANTE), CLENI MARIA PANNEBECKER - CPF: 778.347.201-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE VICTÓRIO PENSO (AGRAVADO), ANTONIA ZANOL PENSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO MARIA - CPF: 125.496.499-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARINA JORNANI MARIA (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DAL PRA (TERCEIRO INTERESSADO), DULCE MARIA DAL PRA - CPF: 300.373.449-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADNIR ROGERIO (TERCEIRO INTERESSADO), SELOI DA SILVA MARIA - CPF: 532.136.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1014277-55.2022
.8.11.0000 – Comodoro

Agravante:
Espólio de Odelcio Pannebecker

Agravado:
Espólio de Victorio Penso

E M E N T A

AÇÃO

DEMARCATÓRIA

C/C REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1014277-55.2022
.8.11.0000 – Comodoro

Agravante:
Espólio de Odelcio Pannebecker

Agravado:
Espólio de Victorio Penso

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Odelcio Pannebecker, representado pela inventariante Cleni Maria Pannebecker em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos da ação demarcatória c/c reivindicatória

movida em face do Espólio de Victorio Penso, representado por sua inventariante Antonia Zanol Penso, indeferiu a tutela de urgência.

Irresignado, o agravante pleiteia a reforma da decisão, alegando que a necessidade de demarcação do imóvel denominado Fazenda Philadelfia matriculada sob nº. 7251 do CRI da Comarca de Comodoro, já que o lindeiro, ora agravado questiona os limites da área e que há anos vem tentando realizar o esbulho judicial em imóvel que sequer foi objeto da lide (ação de resolução de contratos c/c reintegração de posse nº. 970-74.2003.8.11.0046).

Assevera que na ação de despejo nº. 1002214-88.2021.8.11.0046 movida pelos agravados em face dos arrendatários do agravante tentaram de forma obliqua o ingresso na área, o que motivou a ação demarcatória.

Alega que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, diante da conduta temerária do recorrido ao colocar placas, fixar marcos as quais foram realizadas dezenas de vezes por cerca de uma década, inclusive no último ato foi em 12.07.2022, e que podem alterar o estado de fato da área e prejudicar, viciar ou confundir o Juízo sobre o pedido demarcatório, bem como evitar que a posse seja eventualmente molestada.

Ao final, pugna pelo efeito ativo da tutela antecipada recursal, para que seja determinada a devida proteção ao estado de fato da área até que sejam definidos os limites da área por perícia nos autos.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 136308156).

As informações foram prestadas (id. 140897690), mantendo a r. decisão.

Sem contraminuta (id. 141818691).

É o relatório.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1014277-55.2022
.8.11.0000 – Comodoro

Agravante:
Espólio de Odelcio Pannebecker

Agravado:
Espólio de Victorio Penso

V O T O

Cinge-se dos autos que o Espólio de Odelcio Pannebecker, representado pela inventariante Cleni Maria Pannebecker ajuizou ação demarcatória c/c reivindicatória em face do Espólio de Victório Penso,
representado por sua inventariante Antonia Zanol Penso
, referente ao imóvel denominado Fazenda Philadelfia, matriculado sob nº 7251(anterior 421) do CRI da Comarca de Comodoro.

O douto magistrado
a quo,
indeferiu a tutela de urgência (
id. 88457964 – autos de origem 1001446-02.2020.8.11.0046
).

Inconformado, insurge-se o agravante sustentando
que restou demonstrado de forma satisfatória os requisitos ensejadores à concessão da tutela, sob o argumento de que o lindeiro, ora agravado, questiona os limites da área e que há anos vem tentando realizar o esbulho judicial em imóvel que sequer foi objeto da lide (ação de resolução de contratos c/c reintegração de posse nº. 970-74.2003.8.11.0046).

Salienta que na ação de despejo nº. 1002214-88.2021.8.11.0046 movida pelos agravados em face dos arrendatários do agravante tentaram de forma obliqua o ingresso na área, o que motivou a ação demarcatória.

Por fim, justifica que diante da conduta temerária do recorrido ao colocar placas, fixar marcos as quais foram realizadas dezenas de vezes por cerca de uma década, inclusive no último ato foi em 12.07.2022, e que podem alterar o estado de fato da área e prejudicar, viciar ou confundir o Juízo sobre o pedido demarcatório, bem como evitar que a posse seja eventualmente molestada.

Pois bem. Incialmente
,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito acerca da alegação da necessidade de definição dos limites da área da Fazenda Philadelfia matriculada sob nº 7251(anterior 421) do CRI da Comarca de Comodoro, utilizada em forma de travestida de reintegração de posse.

Neste caminho, agiu com acerto o juiz
a quo
ao ponderar que:

“
Analisando o caso em sede de cognição sumária, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória não merece acolhimento por este Juízo, tendo em vista a falta de demonstração sumária da probabilidade do direito, bem como do perigo do dano.

Isso porque, não há como aferir se as alegações aviadas são suficientes para o deferimento do pleito liminar, pois o autor busca a proteção da área objeto da demarcatória com base tão somente no georreferenciamento realizado em 2009
, fator que, por si só destoa do perigo da demora.

Além do mais, o deferimento do pleito poderia interferir em eventual posse de terceiros, não podendo a demarcatória servir como reintegração de posse.

Assim, se faz necessária a manifestação da parte contrária, bem como a produção de provas.

3.
Forte nos fundamentos acima,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.”
(id. 88457964 – autos de origem 1001446-02.2020.8.11.0046)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC/15, revelando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando a magistrada nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022